Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708934-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON DIAS SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADEILTON DIAS SOARES em face de decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 34098492). Em suas razões (ID 34117814), sustenta a ocorrência de obscuridade e omissão no decisum embargado, pois além de não se manifestar sobre a possibilidade de defesa por meio da exceção de pré-executividade, deixou de observar o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento dos Recursos Especiais n. 1.395.819/DF, n. 1.714.648/DF e n. 1.192.304/DF, no que se relaciona ao pagamento das taxas de manutenção criadas por associações de moradores. Argumenta que a sua adesão à associação com base na cessão de direitos não constitui título executivo provido de exigibilidade. Sustenta a ausência de fundamentação na decisão embargada, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF/88 e do art. 489, §1o, inciso III, do CPC. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que os vícios apontados sejam sanados, conferindo-lhes efeitos modificativos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, contudo, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Inicialmente, a obscuridade elencada no artigo 1.022 do CPC deve ser compreendida como da falta de clareza e de precisão do julgado, apta a impedir a compreensão do decidido. No caso dos autos, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido por não se fazerem presentes os pressupostos do art. 300 do diploma processual civil, imperativos para a concessão da liminar, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência de medida. In casu, a decisão embargada analisou de forma clara e suficiente a ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a plausibilidade do direito invocado, nos seguintes termos: Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a urgência do pleito e a plausibilidade do direito invocado. (...) Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando a inconstitucionalidade da cobrança das taxas condominiais por parte da associação de moradores. Argumenta se tratar de condomínio de fato, portanto irregular, sendo o título desprovido de exigibilidade, nos termos do julgamento do RE n. 695.911/SP (ID 118094026, origem) Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito, pois o entendimento firmado neste Tribunal de Justiça é no sentido de que, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Ademais, retira-se dos autos originários a confissão de dívida assinada pelo devedor (ID 105674428, origem). Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Tampouco se observa a alegada omissão, pois o decisum afastou expressamente a presença da plausibilidade do direito, com base no entendimento firmado no âmbito deste TJDFT sobre a matéria, além da confissão de dívidas assinada pelo devedor em ID 10574428, da origem. Acrescenta-se que o entendimento firmado pelo STJ em sede de julgamento dos Recursos Especiais n. 1.395.819/DF, n. 1.714.648/DF e n. 1.192.304/DF sequer foi mencionado no agravo de instrumento, tratando-se, portanto, de inovação recursal. Importante ressaltar que se trata de análise realizada em sede de cognição sumária, em que a apreciação do conjunto fático-probatório é restrita, tendo os argumentos elencados na decisão hostilizada servido para afastar a plausibilidade das alegações do agravante, sem prejuízo de nova avaliação quando do julgamento do mérito recursal ou caso alteradas as circunstâncias fáticas. Em arremate, cumpre destacar não estar o julgador obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada uma das teses levantadas pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator